Tribunal: STF
Processo: RE 87047
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1979-03-27
Data de publicação: 1979-03-27

Ementa:
- TAXA DE FISCALIZAÇÃO E SERVIÇOS DIVERSOS, EXIGIDA DE FIRMAS QUE
EXPLORAM MESA DE BILHAR, COM BASE NOS ARTIGOS 1º E 4º, PARÁGRAFO
ÚNICO, DA LEI ESTADUAL Nº 9.589/66, COM AS ALTERAÇÕES DA LEI Nº
9.996/67. 
INCONSTITUCIONALIDADE DECLARADA DA DECISÃO DO PLENÁRIO,
ORIGINANDO SUA SUSPENSÃO PELO SENADO FEDERAL (RESOLUÇÃO Nº 81/75),
VIGENTE AO TEMPO DO JULGAMENTO IMPUGNADO. (PRECEDENTE DO SUPREMO
TRIBUNAL FEDERAL). 
II. RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO, PARA CONCEDER O MANDADO DE SEGURANÇA.